Tribunal: TJMT
Processo: 1022633-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022633-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Revelia, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (AGRAVANTE), HABIO PEREIRA MARCIANO - CPF: 577.311.281-72 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0007-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que somente poderá ocorrer quando for demonstrada uma das hipóteses do art. 50 do Código Civil, a saber, o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial.

“A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados, muito mais ainda em uma ação que se arrasta por mais de duas décadas e meia (25 anos). (N.U 1014890-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmarade Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (grifei)”.

Trata-se, no entanto, de medida excepcional, somente admitida quando presentes os requisitos legais, como na hipótese em comento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido urgente de atribuição de efeitos suspensivo interposto por
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e Outros
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1003122-12.2020.8.11.0037 movida por
HABIO PEREIRA MARCIANO
, rejeitou a defesa apresentada nos autos, julgando procedente o incidente apresentado e as penhoras efetivadas. (id. 149455685/149455686)

Afirmam os agravantes, que, ‘diverso do que constou na r. sentença, a qual fundamentou a concessão da desconsideração, não houve confusão patrimonial, não houve desvio de finalidade da personalidade jurídica, não houve venda dos imóveis, tanto que as procurações foram todas revogadas e a matrícula permanece em nome dos titulares Indiana Agri e Alex, cada qual, no seu caso, com exceção do imóvel avaliado em R$170.000,00, vendido para Thássia de forma totalmente legal sendo que a titularidade do mesmo era de Alex Pereira.’.

Argumentam que, ‘apesar de narrado na defesa apresentada, o imóvel adquirido pela Thássia no valor de R$170.000,00 não deve ser motivo para incluí-la a responder por uma dívida de R$ 1.481.670,00, ainda mais sendo que foi adquirida da Pessoa Física e casada sob o regime de separação total de bens; bem como, a desconsideração se pautou nos supostos atos de venda, os quais reitera-se não aconteceram e, inclusive tiveram a revogação da escritura pública de compra e venda juntada aos autos, bem como todos os imóveis da empresa INDIANA AGRI permanecem em nome da mesma.’.

Aduzem que ‘as empresas agravantes não exercem a mesma atividade empresarial, tendo cada uma: i) seu próprio CNAE; ii) detém quadros societários diferentes; iii) não estão estabelecidas no mesmo local; iv) não existe qualquer operação de garantia cruzada pelas empresas requeridas; v) não há prestação de garantia de outras empresas nos contratos firmados pela requerida Indiana Agri; vi) não há qualquer hipótese de dependência financeira entre as empresas ou confusão patrimonial entre as mesmas.’.

Afirmam também, que não há prova nos autos de que os Agravantes tenham assumido ou praticado qualquer ato de gestão da empresa INDIANA AGRI e seja motivo para inclusão no polo passivo, ensejando o uso abusivo de sua estrutura social, motivo porque se mostra inviável trazê-los à lide pela via da desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, torná-la responsável pela dívida.

Acrescentam que existe documentação suficiente para demonstrar que não houve a dilapidação aduzida, vez que os imóveis não foram vendidos e as escrituras de compra e venda estão revogadas, não preenchendo os requisitos para a concessão da Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme documentos de no 18/20.

Ainda, apesar de juntado aos autos a escritura pública de união estável em que estabeleceu que o regime adotado pelo casal Alex e Thássia se tratava de separação total de bens, este juízo não observou tal documentação, incluindo Thássia como devedora, respondendo a mesma com suas empresas e bens em total desacordo com a legislação vigente.

Por fim, salienta que, ‘em caso de reconhecer a desconsideração seria necessário que se observe a responsabilidade de forma limitada, determinando a forma de limitação da responsabilidade, de acordo com a lei, seja no limite do ato ilegal praticado ou de suas cotas se possuírem, há uma limitação e, não devem responder de forma irrestrita como determinado nos presentes autos, que inclusive não foi analisada e nem respeitada pelo juízo, pleiteando assim que este Tribunal promova a fixação dos limites da responsabilidade dos agravantes.’.

Afirmam que a manutenção de constrição nas referidas matrículas fere diretamente o princípio da dignidade humana. Dessa feita, requer que este tribunal julgue procedente e reconheça a impenhorabilidade do bem indicado, bem como, determine a liberação de forma imediata, preservando a dignidade da família ter onde residir e morar, situação que não foi julgada por este Juízo.

Requerem seja admitido o presente recurso e, no mérito, sejam recebidas as Razões do presente Agravo ora ofertada e que seja deferido e aceito em sua integralidade, onde espera que esta Egrégia Turma dê provimento ao Recurso, reformando de forma incisiva à sentença ora recorrida, para principalmente garantir os direitos dos Agravantes em todos os termos aqui delineados. Requer em especial, o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, até o seu integral julgamento.

A liminar foi indeferida. (id. 150289699)

Contrarrazões. (id. 51343175)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 154891681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido urgente de atribuição de efeitos suspensivo interposto por THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e Outros, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1003122-12.2020.8.11.0037 movida por HABIO PEREIRA MARCIANO, rejeitou a defesa apresentada nos autos, julgando procedente o incidente apresentado e as penhoras efetivadas. (id. 149455685/149455686)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado as alegações da Agravante e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, em parte, transcrevo:

“(...)A aplicação da teoria demanda a identificação das requeridas Thassia Christina Duarte de Oliveira e Lourdes Iara Piccoli como sócias ocultas, o que se caracteriza não apenas por eventual transferência patrimonial, mas também pelo poder decisório na condução da pessoa jurídica.

Nesse passo, há elementos probatórios que indicam, com a certeza necessária para o provimento definitivo de mérito, sobre a qualidade de sócias ocultas das requeridas, em relação à empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (note-se que não houve qualquer requerimento de inclusão, na petição inicial, das empresas Chicago Corretora de Cereais Ltda., Indiana Force Ind. e Com. de Rações e Óleos Vegetais e Agro Bulls Ltda., no incidente de desconsideração da personalidade jurídica).

Há, com efeito, indicativos de que as requeridas atuaram em negócios específicos visando a transferência imobiliária de ativos da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, em prejuízo dos credores, mediante formação de grupo empresarial familiar, com constituição de empresas que formalizavam transferências patrimoniais entre si.

Autuaram, de fato, para favorecer o desvio patrimonial da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, circunstância que atrai a incidência da desconsideração da personalidade jurídica expansiva.

A empresa AJ1 Administração Judicial, responsável técnica pela constatação das reais condições de funcionamento e da regularidade documental da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, para fins de análise do pedido de deferimento do processamento da recuperação judicial, fez apontamentos relevantes que indicam o desvio de finalidade produtiva da pessoa jurídica (Num. 33347265), com participação ativa das requeridas Lourdes Iara Piccoli e Thassia Christina Duarte de Oliveira.

(...)

A existência de relação comercial com a empresa de denominação parecida com a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, isto é, com a Indiana Nutrição Animal Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.o 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia “Indiana Bulls”, atualmente denominada Agro Bulls Ltda., e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa, Thassia Christina Duarte de Oliveira, é uma das sócias, juntamente com a Lourdes Iara Piccoli, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor do Sr. Alex Pereira:

(...)

Não se pode olvidar, portanto, a estreita relação entre a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, o requerido Alex Pereira e sua companheira Thassia Christina Duarte de Oliveira e sua mãe Lourdes Iara Piccoli, que atuaram como verdadeiro grupo econômico familiar, com o evidente propósito de lesar credores.

A ausência do registro dos títulos translativos não descaracteriza o ato indicativo da lesão aos credores.

Por fim, tratando-se de reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica, não há pertinência na limitação da responsabilidade ao valor do ato jurídico questionado, já que todos os envolvidos devem responder patrimonialmente. (...)”. (id. 93698389 – autos originários)

Portanto, tem-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a exigir, nos termos do art. 50 do CC, a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.”.

Nessa linha, constata-se que o juiz da causa fundamentou a contento o “decisum” atacado, para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da Agravante.

Ademais, restou demonstrado nos autos o desvio de finalidade, dilapidação patrimonial, abuso da personalidade jurídica, sendo manejado indevidamente o pedido de recuperação judicial, circunstância que demonstra o evidente propósito de utilização da pessoa jurídica para lesar credores; assim, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser admitida para que os efeitos de todas as obrigações da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli sejam estendidos aos bens particulares do administrador e sócias Thassia Christina Duarte de Oliveira juntamente com a requerida Lourdes Iara Piccoli, na qual outorgou procuração pública ampla em favor de Alex Pereira.

Ainda, cediço que houve as transferências dos imóveis dias antes da distribuição da Recuperação Judicial, ou seja, a tentativa dos agravantes em desviar patrimônios e dificultar o cumprimento das obrigações, fato esse que também foi apreciado em sede recursal, desta feita no AI 1011644.71.2022.811.0000.

Por fim, vale ressaltar que ocorreram várias transferências e operações entre membros familiares, por isso a caracterização do grupo familiar; referidas ocorrências se deram meses ou dias antes do pedido recuperacional, o que intensifica a fraude.

A propósito:

“A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados, muito mais ainda em uma ação que se arrasta por mais de duas décadas e meia (25 anos). (N.U 1014890-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (grifei)”.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS DO ART. 50 DO CC - DEMONSTRAÇÃO - DEFERIMENTO. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica visa impedir o uso fraudulento da empresa pelos sócios com o intuito de frustrar os direitos dos credores, sendo que, para tanto, deve ser comprovado o desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou a confusão patrimonial, consagrado pela inexistência, no campo dos fatos, de separação do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou ainda, dos haveres de outras pessoas jurídicas. Demonstrados o desvio de finalidade das empresas executadas ou a confusão patrimonial capaz de caracterizar o abuso de personalidade apontado, impõe-se o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.18.000165-3/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 27/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - JUÍZO - PROCEDÊNCIA - FUNDAMENTO - SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA, CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2031489-55.2022.8.26.0000, Relator: Tavares de Almeida, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/03/2022)

Assim, restam preenchidos os requisitos do artigo 134 do CPC, artigo 50 do Código Civil e 300 do CPC, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica do agravado, diante das inúmeras decisões que foram proferidas em idênticos recursos, com indícios de notória dilapidação patrimonial e fraude, cometidas pela INDIANA AGRI e seus sócios ora agravantes, sendo de rigor a manutenção da decisão guerreada.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023